Tribunal: TJDFT
Processo: 0717293-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717293-04.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DATAS E LOCALIDADES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante a teoria objetivo-subjetiva, adotada majoritariamente pelos Tribunais, o reconhecimento da continuidade delitiva, entre delitos da mesma espécie, demanda o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e do requisito subjetivo (unidade de desígnios). 2. Não há o preenchimento dos requisitos quando os delitos foram praticados com maneira semelhante de execução, mas em dias diferentes, em localidades distintas e contra vítimas diversas, não restando demonstrado nos autos que os delitos estejam entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, de modo a caracterizar a conduta subsequente como continuidade da inicial, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 71 do Código Penal, asseverando presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Não há o preenchimento dos requisitos quando os delitos foram praticados com maneira semelhante de execução, mas em dias diferentes, em localidades distintas e contra vítimas diversas, não restando demonstrado nos autos que os delitos estejam entrelaçados pelas mesmas relações de oportunidade nascidas da primeira situação, de modo a caracterizar a conduta subsequente como continuidade da inicial, o que impede o reconhecimento da continuidade delitiva.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012